Tribunal: TJMT
Processo: 1013195-81.2025.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013195-81.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), VIMALH INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - ME - CNPJ: 10.607.800/0001-29 (EMBARGADO), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), FLORINDA NUNES DE AQUINO - CPF: 161.560.059-00 (EMBARGADO), VICTOR HUGO PEREZ DE AQUINO - CPF: 028.064.461-20 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA ADMINISTRATIVAMENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR ELEVADO DA CAUSA. INAPLICABILIDADE DO § 8º DO ART. 85 DO CPC. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA DO TEMA 1.076 DO STJ. AUSÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que manteve a fixação de honorários
sucumbenciais
nos moldes dos §§ 3º a 6º do
art
. 85 do CPC, com redução pela metade, nos termos do
art
. 90, § 4º, do CPC, em execução fiscal extinta administrativamente cujo valor superava R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).

O embargante alegou omissão quanto à possibilidade de fixação equitativa dos honorários
advocatícios
, bem como à necessidade de
sobrestamento
do feito até julgamento do Tema 1.255 do STF.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão ao não enfrentar a tese de arbitramento equitativo de honorários
advocatícios
em causas de grande valor, atualmente em discussão no Tema 1.255 do STF; e (
ii
) saber se seria obrigatória a suspensão do feito em razão da pendência de julgamento do referido tema.

III. Razões de decidir

4. A decisão embargada enfrentou expressamente a tese de suspensão do feito, afastando sua aplicação com fundamento no
art
. 1.035, § 5º, do CPC, diante da inexistência de ordem expressa do relator no STF.

5. O acórdão também rechaçou, de forma fundamentada, a aplicação do § 8º do
art
. 85 do CPC, com base na tese firmada no Tema 1.076 do STJ, segundo a qual não é cabível o arbitramento equitativo de honorários em causas de elevado valor, salvo nas hipóteses de proveito econômico inestimável, irrisório ou de valor muito baixo.

6. Os fundamentos adotados pelo embargante refletem mera discordância com a conclusão jurídica adotada, o que não se confunde com omissão, contradição, obscuridade ou erro material, vícios previstos no
art
. 1.022 do CPC.

7. A jurisprudência citada pelo embargante refere-se a decisões isoladas, sem
caráter
vinculante, e não afastam a obrigatoriedade de aplicação da tese firmada pelo STJ.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Não configura omissão o acórdão que, de forma clara e fundamentada, afasta a aplicação do arbitramento equitativo de honorários com base em precedente vinculante do STJ (Tema 1.076).

2. O reconhecimento da repercussão geral em tema submetido ao STF (Tema 1.255) não impõe o
sobrestamento
do feito na ausência de determinação expressa do relator."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste Egrégio Tribunal de Justiça, objetivando a correção de suposta omissão quanto à possibilidade de arbitramento equitativo dos honorários
advocatícios

sucumbenciais
, em razão do elevado valor atribuído à causa, bem como quanto à necessidade de
sobrestamento
do feito, até o julgamento definitivo do Tema 1.255, atualmente em trâmite perante o Supremo Tribunal Federal.

O acórdão ora impugnado negou provimento ao agravo interno interposto pelo ente federado, mantendo a fixação dos honorários
advocatícios

sucumbenciais
nos moldes dos §§ 3º, 5º e 6º do
art
. 85 do Código de Processo Civil, com aplicação da redução prevista no § 4º do
art
. 90 do mesmo diploma processual.

A controvérsia teve origem em execução fiscal extinta na esfera administrativa, cujo valor da causa ultrapassava a quantia de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), tendo o juízo de primeiro grau fixado os honorários de sucumbência com base no escalonamento legal previsto no
art
. 85 do CPC.

Nos embargos declaratórios (ID. 320606359), o embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão ao deixar de se manifestar expressamente sobre a pertinência do arbitramento equitativo dos honorários em causas de elevado valor econômico, matéria submetida à apreciação do Supremo Tribunal Federal no âmbito do RE 1.412.069, representativo da controvérsia (Tema 1.255), em que reconhecida a repercussão geral e determinada a suspensão dos feitos que versem sobre a matéria.

Aduz, ainda, que, por meio de decisões publicadas nos
REsp
1.850.512/SP e 1.906.618/SP (
DJe
de 17/10/2023), a Presidência do Superior Tribunal de Justiça determinou o
sobrestamento
dos recursos mencionados, em razão da pendência de julgamento do Tema 1.255 pelo Pretório Excelso.

Argumenta que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite, em hipóteses
excepcionais
, a fixação de honorários
advocatícios
com base na equidade, quando o valor da causa ou do proveito econômico se revelar exorbitante, citando, para tanto, precedentes daquela Corte.

No tocante ao caso concreto, sustenta que a complexidade da demanda é reduzida, o zelo profissional ordinário, o local de prestação dos serviços foi a via eletrônica, sem necessidade de deslocamentos, não houve instrução probatória nem realização de audiências ou diligências relevantes, e o acompanhamento processual demandou tempo exíguo, de modo que a fixação dos honorários com base no valor da causa geraria ônus desproporcional à parte vencida.

Requer, assim, o saneamento da omissão quanto à aplicação da técnica da equidade na fixação dos honorários de sucumbência, com a consequente determinação de
sobrestamento
do feito até o julgamento do Tema 1.255 pelo Supremo Tribunal Federal. Subsidiariamente, pugna pela aplicação da equidade, com manutenção da redução pela metade prevista no § 4º do
art
. 90 do CPC, postulando, ao final, a atribuição de efeitos infringentes aos aclaratórios.

Em contrarrazões (ID. 323746862), a embargada, VIMALH Indústria e Comércio de Bebidas
Ltda
– ME, sustenta que o acórdão embargado examinou de forma
exauriente
e adequada todas as teses veiculadas, inclusive no que concerne à alegada necessidade de suspensão do feito em razão da afetação do Tema 1.255, de modo que os embargos se prestam, tão somente, à indevida
rediscussão
do mérito.

Aduz que, nos termos do
art
. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, o reconhecimento da repercussão geral não enseja, por si só, a suspensão automática dos feitos, sendo imprescindível determinação expressa do relator do recurso paradigma, o que não se verifica no presente caso.

Defende que, inexistindo decisão vinculante em sentido contrário, prevalece a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, conforme o disposto no
art
. 927, inciso III, do CPC.

Assevera, ademais, que o acórdão observou corretamente o entendimento firmado pelo STJ no Tema 1.076, segundo o qual é inviável o arbitramento equitativo de honorários em causas de elevado valor econômico, impondo-se a observância dos percentuais legais previstos nos §§ 2º e 3º do
art
. 85 do CPC.

Ao final, requer a rejeição dos embargos de declaração, porquanto manifestamente protelatórios e desprovidos de fundamento legal, invocando, para tanto, o § 8º-A do
art
. 85 do
CPC,
o qual veda a aplicação da equidade em causas de grande monta, restringindo tal técnica às hipóteses de proveito econômico inestimável, irrisório ou de valor muito baixo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração foram interpostos de forma tempestiva, dentro do prazo legal de cinco dias previsto no
art
. 1.023 do Código de Processo Civil, por parte legitimada, contra acórdão deste Tribunal, sendo, portanto, cabíveis e adequadamente manejados, presentes todos os pressupostos de admissibilidade.

Passo à análise do mérito dos embargos declaratórios, transcrevendo integralmente a ementa do acórdão embargado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CAUSA DE ELEVADO VALOR. INAPLICABILIDADE DO § 8º DO ART. 85 DO CPC. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA DO TEMA 1.076 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão
monocrática
que, com base no Tema Repetitivo 1.076 do STJ, manteve a fixação de honorários
advocatícios
nos termos dos §§ 3º, 5º e 6º do
art
. 85 do CPC, com redução pela metade, nos moldes do
art
. 90, § 4º, do mesmo diploma, em execução fiscal extinta administrativamente, com valor superior a cinco milhões de reais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o agravo interno impugnou especificamente os fundamentos da decisão
monocrática
agravada, atendendo ao princípio da
dialeticidade
; e (
ii
) saber se, em execução fiscal de elevado valor econômico, é admissível a fixação equitativa de honorários
advocatícios
com base no § 8º do
art
. 85 do CPC.

III. Razões de decidir

3. O agravo interno atende ao princípio da
dialeticidade
, porquanto impugna de forma coerente e específica os fundamentos da decisão
monocrática
, especialmente quanto à aplicação automática do modelo escalonado legal.

4. A jurisprudência consolidada do STJ, firmada no Tema 1.076, impede a aplicação do § 8º do
art
. 85 do CPC em causas de elevado valor, salvo quando o proveito econômico for inestimável, irrisório ou o valor da causa for muito baixo, o que não se aplica ao caso.

5. A fixação de honorários seguiu os parâmetros dos §§ 3º a 6º do
art
. 85 do CPC, com redução proporcional prevista no § 4º do
art
. 90, diante do reconhecimento espontâneo da dívida pela Fazenda Pública.

6. A mera alegação de atuação mínima da parte vencedora não autoriza o afastamento da regra legal.

7. O reconhecimento da repercussão geral no Tema 1.255 do STF não suspende os efeitos vinculantes do precedente firmado no STJ, tampouco autoriza o afastamento do regime escalonado enquanto não sobrevier decisão definitiva do STF.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É incabível a fixação equitativa de honorários
advocatícios
, nos termos do § 8º do
art
. 85 do CPC, em execução fiscal de elevado valor econômico, devendo prevalecer o modelo escalonado dos §§ 3º a 6º, com redução proporcional nos termos do § 4º do
art
. 90 do CPC."

O embargante alega a ocorrência de omissão no acórdão embargado, ao argumento de que não teria sido enfrentada, de modo específico, a possibilidade de fixação equitativa dos honorários
advocatícios
em causas de elevado valor econômico, matéria objeto do Tema 1.255 da Repercussão Geral no Supremo Tribunal Federal, cujo julgamento ainda se encontra pendente.

Aduz, também, que o acórdão teria deixado de determinar o
sobrestamento
do feito até o julgamento definitivo da referida controvérsia constitucional.

Entretanto, não assiste razão ao embargante.

Nos termos do
art
. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existente na decisão judicial.

Nos termos do parágrafo único do referido dispositivo, considera-se omissa a decisão que deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou incidente de assunção de competência aplicável à hipótese.

A análise detida dos autos evidencia que não há omissão a ser sanada.

A matéria invocada nos embargos foi expressamente enfrentada no voto condutor do acórdão embargado, que consignou, de forma clara e fundamentada, que:

“O reconhecimento da repercussão geral no Tema 1.255 do STF não suspende os efeitos vinculantes do precedente firmado no STJ, tampouco autoriza o afastamento do regime escalonado enquanto não sobrevier decisão definitiva do STF.”

Tal trecho demonstra que o Colegiado analisou e deliberou expressamente sobre o argumento de
sobrestamento
, concluindo pela desnecessidade de paralisação do feito, em razão da inexistência de ordem expressa de suspensão emanada pelo Relator no STF, nos termos do
art
. 1.035, § 5º, do CPC.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que o reconhecimento da repercussão geral não enseja, por si só, o
sobrestamento
automático dos processos em curso, exigindo-se determinação específica do relator da matéria no Supremo Tribunal Federal, o que não se verifica no caso em tela.

Além disso, o acórdão impugnado apreciou devidamente a alegação de cabimento da fixação equitativa dos honorários
advocatícios
, afastando-a com base na tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.076, cuja observância é obrigatória pelos tribunais, nos termos do
art
. 927, III, do CPC.

De forma expressa, o voto condutor consignou que:

“A jurisprudência consolidada do STJ, firmada no Tema 1.076, impede a aplicação do § 8º do
art
. 85 do CPC em causas de elevado valor, salvo quando o proveito econômico for inestimável, irrisório ou o valor da causa for muito baixo, o que não se aplica ao caso.”

Portanto, não há omissão, mas sim fundamentada rejeição da tese
recursal
, à luz do precedente vinculante oriundo do Superior Tribunal de Justiça, cuja eficácia permanece íntegra até eventual modificação por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal.

A simples divergência quanto ao mérito da decisão não se confunde com os vícios previstos no
art
. 1.022 do CPC e não autoriza a oposição de embargos declaratórios com finalidade infringente.

As decisões do Supremo Tribunal Federal mencionadas pelo embargante
tratam-se
de ações originárias, sem eficácia vinculante, e não constituem precedente obrigatório para os demais tribunais.

A eventual futura alteração jurisprudencial por parte da Corte Suprema não tem o condão de afastar, por ora, a obrigatoriedade de observância da jurisprudência consolidada do STJ.

Ademais, o acórdão embargado também enfrentou a aplicação do
art
. 90, § 4º, do CPC, reconhecendo o cumprimento espontâneo da obrigação pela Fazenda Pública, com a consequente redução pela metade da verba honorária, o que evidencia a adequada análise das peculiaridades do caso concreto, com observância da norma processual.

No mais, não se verifica contradição interna, tampouco obscuridade, erro material ou qualquer outro vício a justificar a oposição dos presentes embargos, que se mostram como mera tentativa de
rediscussão
do mérito, o que é vedado nesta via
recursal
.

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração, mas nego-lhes provimento, mantendo incólume o acórdão embargado, por inexistência de qualquer vício a ser sanado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025